Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730113-46.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: GIZÉLIA DOS SANTOS SOUZA GONÇALVES AGRAVADOS: IDEALIZE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GIZÉLIA DOS SANTOS SOUZA GONÇALVES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, bem como, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018